Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700037-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. D. S. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA DE SOUSA ALMEIDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Distrito Federal, contra decisão que, em ação declaratória de isenção de IPVA com pedido de repetição do indébito, realizou o saneamento e a organização do processo, rejeitando a preliminar de interesse processual, a alegação de litisconsórcio passivo necessário com o Detran/DF e a produção de prova médico-pericial (ID 260026848). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a tutela antecipada, determinada a produção de prova pericial e acolhida a preliminar de falta de interesse processual. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com o Detran/DF. É o breve relato. Não conheço do recurso no ponto em que pretende a reforma da decisão para indeferimento da tutela antecipada, por violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque a decisão recorrida não apreciou tal matéria – que já havia sido decidida em momento anterior (ID 244767335) – limitando-se ao saneamento e à organização do processo (CPC 932 III). No que se refere aos pedidos de reforma atinentes à rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, ao indeferimento da formação de litisconsórcio passivo necessário e da produção de prova pericial, o agravo de instrumento não se revela o recurso cabível para impugnar tais matérias, que não estão previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Além disso, também não é o caso de aplicar a tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ, porque inexiste urgência que impeça o agravante de impugnar tais questões em preliminar de apelação. Nesse sentido: “(...) 3. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro do titular da apólice de seguro de vida), - por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Precedente: “(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)”. (20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/07/2019). (...)” (Acórdão 1798753, 0727896-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) – Grifei “(...) 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir. (...)” (Acórdão 1853612, 0703248-24.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) – Grifei “(...) 1 – Preliminar. Admissibilidade. Prova pericial. Inadmissibilidade. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que inadmite pedido de prova pericial. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão recorrida não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Alegada vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC).Preliminar que se rejeita. (...)” (Acórdão 1854197, 0701121-16.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) – Grifei Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento do réu, Distrito Federal (CPC 932 III). Comunique-se ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator